Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002375-15.2019.8.11.0005
Vistos etc.
Considerando o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Recorrente, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora